Tribunal: TJDFT
Processo: 0750149-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. VALORES ALEGADAMENTE EXCESSIVOS COM AUMENTO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Alegação do agravante-autor de que recebeu contas de água com valores que não refletem o consumo real. Requer, em sede de tutela de urgência, que a CAESB seja compelida a se abster de efetuar quaisquer atos tendentes à cobrança dos referidos débitos.
3. Os elementos de prova coligidos não se mostram suficientemente idôneos para a tutela de urgência reclamada. Mostra-se necessária dilação probatória, a qual deve ser realizada com aprofundamento da instrução, com o objetivo de melhor apurar se a hipótese cuida de efetivo consumo elevado ou se existe vazamento no imóvel e, neste caso, deve ser identificado se o ônus decorrente deve ser atribuído à CAESB ou ao recorrente.
4. Negou-se provimento ao recurso.